Tribunal: TJES
Processo: 5000098-84.2019.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000098-84.2019.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO MANOEL SUSSI SANT ANNA
RECORRIDO: MARLENI FILETTI CASTILHO - ME
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000098-84.2019.8.08.0049

RECORRENTE
:
SERGIO MANOEL SUSSI SANT ANNA

RECORRID
A
:
MARLENI FILETTI CASTILHO
–
ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
:
O
SR.
JUIZ
DE DIREITO
VALERIANO CEZÁRIO BOLZAN

V O T O

Trata-se de rec
uso inominado interposto pela parte autora em face da sentença (
id.
504848
) que julgou
improcedente o pleito autoral, entendendo pela
existência de coisa julgada relacionada ao pleito autoral, já que
os
autos do processo nº.
0002472-32.2017.8.08.0049,
teria sido extinto
sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto,
em razão do pagamento pelo ora autor/recorrente,
débito que se postula a inexigibilidade.

Nos termos do recurso inominado
interposto,
a sentença merce reforma, ao
sustentar
a tese de manutenção indevida de negativação,
pois
ainda que a parte recorrente tenha
realizado pagamento do débito, a negativação promovida pela recorrida teria sido mantida, de forma indevida,
culminando na existência de ato ilícito indenizável.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto
pela parte

requerida
se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, além disso
não há nos autos impugnação do pedido pela parte contrária,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o nome do autor teria sido utilizado de forma indevida para realização de compras em determinados estabelecimentos comerciais, possivelmente por estelionatário,
culminando em negativação de seu nome pela parte requerida,
razão pela qual postulou indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese
o respeito pela r. sentença proferida no sentido de reconhecer a coisa julgada em relação aos autos do processo
nº.
0002472-32.2017.8.08.0049, nota-se
da sentença proferida naquele processo, que o feito foi extinto sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC.,

SENTENÇA PROCESSO Nº.
0002472-32.2017.8.08.0049
- ‘‘
Conforme se verifica,
a parte autora a fl. 23 informa o pagamento do débito discutido
, requerendo por sua vez a extinção do processo. É o relatório. Decido. Conforme o relatado, a presente demanda perdeu seu objeto tendo em vista o pagamento do débito em discussão. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Deixo de condenar em custas e honorários, por força do art. 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

Desse modo, considerando a ausência de reconhecimento de inexigibilidade de débito ou imposição de obrigação, já que o feito fora extinto se adentrar no mérito da lide, entende-
se pela inexistência de coisa julgada
material
,
e a coisa julgada forma, como o mérito não foi resolvido, não impediria o autor de voltar a discutir a lide, até porque aquela extinção partiu do pressuposto de que teria havido perda superveniente do objeto com o pagamento da dívida pelo autor e a baixa da negativação como corolário natural da quitação, o que não aconteceu, de sorte que sobre a negativação ou mesmo manutenção da negativação não houve manifestação judicial meritória.

Desse modo, passando-se à análise do pleito autoral,
considerando a aplicação da teoria da causa madura, estando o processo apto para julgamento na forma do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC,
nota-se que o recorrente comprovou negativação em seu nome, promovida pela ora recorrida em 10.10.2017,
conforme consta de extrato emitido em 19.03.2018
(id. 504716), cumprindo minimamente com o que determina o artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que caberia à recorrida a prova da existência de relação jurídica e, consequentemente, da exibilidade do débito negativado
e, nesse sentido, embora
se tenha colacionado termo de acordo entre as partes (id. 504836), tal documento não legitima a negativação,
inexistindo prova inequívoca da baixa definitiva do débito antes do ajuizamento da ação, bastando a requerida ter juntado extrato atualizado
perante o SERASA/SPC,
razão pela qual se vota pelo deferimento do pedido autoral de declaração de inexistência/inexigibilidade de débito constante da negativação, com a
consequente
baixa definitiva do apontamento,
sob pena de fixação de multa em fase de cumprimento de sentença.

Por outro lado, relativamente aos alegados danos morais, embora não se desconheça o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de reconhecer existência de lesão moral presumida decorrente de restrição indevida (negativação, protesto...),
observa-se dos autos que o recorrente possui apontamento
s
pretérito
s
não questionado
s
,
portanto, legítimos,
razão pela qual se aplica a súmula 385 do STJ,
para o fim de julgar improcedente o pleito indenizatório.

SÚMULA N. 385
–
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do
recurso interposto
e
LHE CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, reformada a sentença para o fim de julgar parcialmente procedente
o pleito autoral
e deferir o pedido de declaração de inexistência de débito
com a consequente baixa do apontamento no prazo de dez dias, sob pena de multa a ser fixada na fase de cumprimento de sentença, mas julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas e honorários.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.